Tribunal: TJBA
Processo: 0165534-66.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0165534-66.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALIOMAR OLIVEIRA AGUIAR e outros Advogado(s): MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. EXAME PET-CT. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em análise: 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a realização de exame PET-CT necessário ao tratamento oncológico, mas julgando improcedente o pedido de reparação moral. Questão em discussão: 2. A configuração de danos morais in re ipsa em razão da recusa indevida do PLANSERV em custear exame essencial ao diagnóstico e tratamento oncológico, bem como a majoração dos honorários advocatícios. Razões de decidir: a) A saúde é direito fundamental garantido pelo art. 196 da Constituição Federal e encontra-se intimamente ligado à dignidade da pessoa humana (art. 1.º, inc. III, CF). b) A recusa de cobertura para exame indispensável ao tratamento oncológico configura prática abusiva e gera danos morais presumidos (in re ipsa), conforme jurisprudência do STJ. c) O valor da indenização foi fixado em R$ 8.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a finalidade compensatória e pedagógica da reparação. d) A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação atende ao disposto no art. 85, § 3.º, inc. I, do CPC, considerando o trabalho realizado e a relevância da causa. Tese e dispositivo: Recurso conhecido e provido para condenar o PLANSERV ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, e para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0165534-66.2009.8.05.0001 em que figura como apelante Neuma Barbosa Messias Aguiar e apelado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23